Tribunal: TJES
Processo: 5004456-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004456-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAIANE MARQUES PORTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004456-40.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIANE MARQUES PORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RAIANE MARQUES PORTO em face de ato decisório do Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES que manteve prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente.

Em suas razões, a Impetrante alegou que a Paciente é ré primária, desenvolve atividade lícita e é mãe de três filhos, tendo porém aceitado praticar o transporte de carga de drogas (mula). Nesse contexto, enquadra o ilícito praticado em precedentes do STJ e do STF que entendem ser desnecessária a prisão preventiva nessas situações.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

-ES, 14 de junho de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004456-40.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAIANE MARQUES PORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RAIANE MARQUES PORTO em face de ato decisório do Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES que manteve prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente.

Em suas razões, a Impetrante alegou que a Paciente é ré primária, desenvolve atividade lícita e é mãe de três filhos, tendo porém aceitado praticar o transporte de carga de drogas (mula). Nesse contexto, enquadra o ilícito praticado em precedentes do STJ e do STF que entendem ser desnecessária a prisão preventiva nessas situações.

Embora o trabalho da Impetrante tenha sido louvável sob o ponto de vista técnico, orientando sua linha de defesa para o enquadramento da jurisprudência dos Tribunais superiores acerca do tratamento jurídico daquele que serve de transportador de drogas (mula), os fatos da ação penal parecem - em cognição sumária - diversos daqueles que se apresentaram ao julgamento daquelas Cortes.

Digo isso pois a compreensão dos julgados mencionados nos leva a deduzir da
ratio decidendi
um abrandamento jurídico mediante aplicação do benefício do tráfico privilegiado, que socorreria a Paciente no curso da ação ao influir sobre as técnicas cautelares de restrição ou privação de liberdade (no primeiro caso, as medidas do art. 319 do CPP que impõem o uso de monitoramento eletrônico, limitação de espaço geográfico para movimentação ou mesmo a prisão domiciliar e no segundo caso a prisão preventiva). Esse abrandamento seria possível diante de uma atitude entendida por impensada, emergencial, desesperada diante de condições da vida da Paciente. Uma atitude, sobretudo, isolada.A jurisprudência do STJ coloca a questão nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTRATAÇÃO PARA TRANSPORTE ESPORÁDICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITU OSAS OU VINCULAÇÃO DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1. Hipótese em que o fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que os acusados não eram traficantes eventuais, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de
elementos concretos extraídos dos autos, de que eles se dedicavam a atividades criminosas
ou integravam de maneira estável e permanente organização criminosa.
2. Viável a concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico, como no caso.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 733.452/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 27/5/2022.)

Ou seja, para se valer do precedente contido na decisão acima mencionada, é preciso que a Paciente consiga demonstrar a identidade dos fatos de seu caso ao caso apresentado àquela Corte.Mas, o que os autos nos oferecem é a narrativa de duas mulheres (a Paciente agiu com sua corré) que atuaram em conjunto para fazer um transporte interestadual de aproximadamente 50 (cinquenta) quilos de maconha, sendo que, como admitido pela própria Paciente, há menos de um mês antes desta prisão ela havia sido presa em outra unidade da federação pela prática do mesmo crime. Ou seja, para além de não se tratar de um ato isolado, desesperado, impensado, ele ainda é reiterado em suas distâncias, em suas viagens, em seus afastamentos de sua prole, o que indica que há pessoas que se ocupem dessas crianças nesses períodos.O laudo da assistente social que consta dos autos indica que a Paciente não é lactante, o que reforça sua possibilidade de afastamento da prole.

Como ressaltado pela sempre diligente Procuradora de Justiça:

No caso em apreço, observa-se que, não obstante a paciente seja mãe de crianças menores de 12 anos de idade, a defesa não juntou nos autos documentos que comprovam que residiam com ela e tampouco que estavam somente sob seus cuidados. Ora, está evidenciado nos autos que a ora paciente praticava tráfico de drogas em Unidade da Federação diversa desta, indicando que tem o costume de deixar seus filhos em casa sob os cuidados de terceiros para realizar o transporte de entorpecentes, o que pressupõe, por certo, que não as infantes não ficavam tanto sob seus cuidados.

Diante do exposto, verifico a existência de dissonância fática entre os casos, o que não permite que se aplique ao ora apreciado o entendimento mais benéfico construído pelas Cortes superiores, razão pela qual DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL. INVOCAÇÃO DA ATUAÇÃO DE MULA. FATOS DISSONANTES. REITERAÇÃO DA PRÁTICA. PRESA MÃE. ABANDONO SUCESSIVO MEDIANTE VIAGENS. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo elementos que indiquem que a Paciente estivesse se dedicando com frequência à atividade de transporte de drogas, não merece a benesse concedida às situações limites pontuadas por um ato isolado.

2. O abandono sucessivo da prole para realização de viagens com fins criminosos não concede à Paciente a presunção de sua imprescindibilidade para cuidar de seus filhos.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.